Tribunal: TJSP
Processo: 2045996-79.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-05
Data de publicação: 2026-04-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Determinação de recolhimento do preparo recursal em dobro. Inobservância. Deserção. Arts. 932, III, c.c. 1.007, §4o, do CPC.

Particularmente, entendo que o valor das custas recursais é devido em caso de deserção. No entanto, fiquei vencido quanto a isso no julgamento estendido da Apelação de no 1000717-61.2016.8.26.0704, em 15/05/2025. Com a

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Determinação de recolhimento do preparo recursal em dobro. Inobservância. Deserção. Arts. 932, III, c.c. 1.007, §4o, do CPC.

Particularmente, entendo que o valor das custas recursais é devido em caso de deserção. No entanto, fiquei vencido quanto a isso no julgamento estendido da Apelação de no 1000717-61.2016.8.26.0704, em 15/05/2025. Com a ressalva de meu entendimento, passei a acompanhar o majoritário desta C. Câmara no sentido de que não são devidas as custas recursais em caso de deserção.

Agravo não conhecido.